Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-08.2020.8.11.0031
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000595-08.2020.8.11.0031.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nortelândia.
Recorrentes: GERVAZIO SIMEÃO QUINTEIRO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO– PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE - DOENÇA INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2. O reclamante não faz jus à isenção de imposto sobre a renda da pessoa física, uma vez que, não comprovou qual doença que lhe acomete.
3. É necessário a comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, para fins de concessão das isenções previstas na legislação regente.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000595-08.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERVAZIO SIMEAO QUINTEIRO - CPF: 230.667.331-49 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023